Tribunal: TJES
Processo: 0008471-03.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008471-03.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NICCHIO CAFE S/A EXPORTACAO E IMPORTACAO e outros

APELADO: TELEFONICA BRASIL SA ( VIVO SA ) e outros

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PERMANÊNCIA. SERVIÇO DE TELEFONIA CORPORATIVA. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. INEXIGIBILIDADE. ASTREINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou a tutela provisória e determinou o cancelamento da multa contratual incidente sobre linhas telefônicas, permitindo a rescisão dos planos sem ônus, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A operadora defende a validade da multa por renovação automática da fidelização, enquanto a consumidora corporativa pleiteia aplicação de astreintes e readequação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de renovação automática do contrato de permanência com consequente aplicação de multa por fidelização; (ii) estabelecer se é cabível a imposição de astreintes pelo descumprimento da decisão liminar; (iii) determinar a base de cálculo adequada para os honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renovação automática do contrato de permanência não encontra amparo na Resolução nº 632/2014 da ANATEL, que veda expressamente essa prática, de modo que é indevida a cobrança de multa por fidelização após o término do prazo originalmente pactuado.

Mesmo tratando-se de pessoa jurídica, a relação configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor diante da vulnerabilidade técnica e econômica da contratante.

A imposição de astreintes é indevida no caso concreto, pois a obrigação de fazer possui conteúdo patrimonial definido, e a tutela concedida foi plenamente executável sem necessidade de coerção indireta.

A fixação da verba honorária sobre o valor da condenação é inadequada diante da inexistência de proveito econômico imediatamente mensurável, devendo os honorários ser calculados com base no valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da operadora desprovido. Recurso da empresa autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É nula a cláusula de renovação automática de contrato de permanência em serviços de telefonia, sendo inexigível a multa por fidelização após o término do prazo originalmente contratado.

A relação entre empresa de telefonia e pessoa jurídica consumidora final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor quando presentes elementos de vulnerabilidade.

A ausência de proveito econômico mensurável impõe a fixação dos honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da operadora e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e por
NICCHIO CAFÉ S/A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina (evento nº 17401800), que, nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, cumulada com indenização por danos morais” movida em desfavor da empresa de telefonia, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para confirmar a tutela provisória anteriormente deferida e determinar o cancelamento definitivo da multa contratual sobre as linhas telefônicas descritas na exordial, permitindo o cancelamento dos planos ou portabilidade sem ônus, indeferindo, contudo, o pleito de danos morais.

Em suas razões recursais (evento nº 17401810), a
TELEFÔNICA BRASIL S/A
sustenta, em resumo, que:
(i)
é inaplicável a legislação consumerista ao caso, pois a autora utiliza os serviços de telefonia como insumo para sua atividade produtiva, não se enquadrando como destinatária final, inexistindo vulnerabilidade que justifique a mitigação da teoria finalista; e que
(ii)
a cobrança da multa rescisória é legítima, fundamentada em cláusula de fidelização livremente pactuada e renovada automaticamente ante a inércia da cliente em notificar o desejo de rescisão com 30 dias de antecedência, conforme permissivo da Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

NICCHIO CAFÉ S/A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
,
por seu turno, apelou no evento nº 17401813, aduzindo, em suma, que:
(i)
a sentença quedou-se omissa e contraditória ao não aplicar as astreintes fixadas em decisão interlocutória de fls. 96/96-verso, restando comprovado o descumprimento da liminar por ao menos 78 dias, período em que a operadora continuou a exigir multas para o cancelamento das linhas; e que
(ii)
os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, carecem de reforma ante a inexistência de proveito econômico imediato passível de mensuração, devendo ser arbitrados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, evitando-se valor irrisório e remunerando condignamente o zelo profissional.

Quanto ao recurso interposto pela empresa de telefonia, sua apreciação exige a aferição da legalidade da cláusula de prorrogação automática da fidelização originariamente contratada pela empresa autora junto à operadora de telefonia requerida, e, por conseguinte, a higidez da multa aplicada em razão do cancelamento do contrato, situação esta que resta incontroversa nos autos.

O contrato de permanência, assim entendido aquele por meio do qual a prestadora oferta benefícios ao consumidor em contrapartida da manutenção do vínculo por um período mínimo, é expressamente regulado pelos artigos 57, 58 e 59, da Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, abaixo transcritos:

DO CONTRATO DE PERMANÊNCIA

Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

§ 2º Os benefícios referidos no caput devem ser objeto de instrumento próprio, denominado Contrato de Permanência, firmado entre as partes.

§ 3º O Contrato de Permanência não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo conter claramente:

I - o prazo de permanência aplicável;

II - a descrição do benefício concedido e seu valor;

III - o valor da multa em caso de rescisão antecipada do Contrato; e,

IV - o Contrato de Prestação de Serviço a que se vincula.

§ 4º Caso o Consumidor não se interesse pelo benefício oferecido, poderá optar pela adesão a qualquer serviço, não sendo a ele imputada a necessidade de permanência mínima.

Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

§ 1º Configura descumprimento de obrigação contratual firmada entre prestadora e seus consumidores, o rebaixamento para selo “D” ou “E” em determinado município, após a efetivação do contrato, nos termos do Regulamento de Qualidade dos Serviços de Telecomunicações. (Redação dada pela Resolução nº 717, de 23 de dezembro de 2019)

§ 2º É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor. (Redação dada pela Resolução nº 717, de 23 de dezembro de 2019)

§ 3º A previsão contida no § 2º não se aplica para isentar o usuário do pagamento das parcelas vincendas em razão de aquisição de equipamento junto à prestadora. (Redação dada pela Resolução nº 717, de 23 de dezembro de 2019)

§ 4º Na hipótese do §1º, devem ser mantidos todos os benefícios auferidos pelo consumidor no momento da contratação. (Redação dada pela Resolução nº 717, de 23 de dezembro de 2019)

§ 5º O consumidor poderá comprovar descumprimento individual de contrato, no caso do funcionamento do serviço de banda larga fixa (SCM), realizando no mínimo 10 (dez) testes no canal oficial em dias e horários diferentes, nos termos do Regulamento de Qualidade dos Serviços de Telecomunicações - RQUAL. (Redação dada pela Resolução nº 717, de 23 de dezembro de 2019)

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57.

Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato.

No caso, os contratos firmados entre a autora – consumidora corporativo – e a operadora previu a manutenção dos negócios jurídicos por 24 (vinte e quatro) meses a partir de 11/01/2019 e 18/01/2019 respectivamente (eventos nºs 11546056 e 11546040), prazo que foi respeitado pela empresa autora.

Quanto à renovação automática do contrato de permanência, percebe-se, todavia, que não há respaldo normativo para a aludida prática, já que em última análise, tal conduta importaria em prorrogação da fidelização por período indeterminado, impondo ao contratante o desproporcional ônus de arcar com as penalidades previstas originariamente mesmo após esgotado o limite de permanência.

A própria ANATEL esclarece a inviabilidade da prorrogação do prazo de permanência em seu portal eletrônico, nos seguintes moldes
1
:

A oferta poderá prever prazo de permanência, também chamado de fidelidade, de no máximo 12 (doze) meses, durante o qual o consumidor se comprometerá a permanecer vinculado a ela, em contrapartida a um benefício concedido pela prestadora.

O tempo máximo poderá ser superior para consumidor pessoa jurídica.

É vedada a renovação automática de oferta com prazo de permanência.

[...]

Portanto, não há amparo para a cobrança da penalidade por quebra de fidelização após já vencido o prazo originariamente contratado, conforme entendimento assentado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRAZO DE FIDELIDADE DO SERVIÇO DE TELEFONIA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a parte autora, a despeito de pessoa jurídica empresária, consumidora final do serviço de telefonia contratado e possuindo nítida vulnerabilidade técnica e econômica frente à ré, aplica-se à relação entre as partes o CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Ainda que seja possível o estabelecimento de prorrogação automática da prestação de serviços e/ou mudança ou adequação do plano de telefonia, não é admissível a imposição de renovação automática do prazo de fidelização, porque, de acordo com o art. 57, § 3º, da citada resolução da ANATEL, O Contrato de Permanência não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (). A empresa de telefonia somente poderia cobrar multa por cancelamento do contrato, caso a sua rescisão ocorresse antes do término do período de fidelização inicialmente ajustado. (TJMS; AC 0802660-78.2024.8.12.0002; Dourados; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Alexandre Corrêa Leite; DJMS 10/02/2025; Pág. 66)

DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO. DUPLICATA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Prestação de serviços de telefonia. Inaplicabilidade do CDC, visto que o serviço prestado pela concessionária constitui insumo ao desenvolvimento da atividade econômica da autora. Prazo de permanência (fidelização) de 24 meses. Regularidade por se tratar de pessoa jurídica, conforme art. 59 da Resolução 632/2014 da ANATEL. Todavia, incabível prorrogação automática do prazo de fidelização, que não se confunde com prorrogação do contrato de prestação de serviços na inteligência dos arts. 2º, II e 57, § 3º da Resolução nº 632/2014. Multa contratual por rescisão antecipada que não se aplica, já que escoado o prazo de permanência contratado na ausência de prova de novo ajuste. Inexigibilidade preservada. Precedentes. Correção monetária a contar dos pagamentos e juros de mora da citação, diante da natureza contratual do evento. Sentença mantida. Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11). (TJSP; Apelação Cível 1105429-30.2023.8.26.0002; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II. Santo Amaro - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2024; Data de Registro: 18/12/2024) (TJSP; AC 1105429-30.2023.8.26.0002; São Paulo; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Julg. 17/12/2024)

Desse modo, merece subsistir a r. sentença de primeiro grau quanto à determinação do cancelamento definitivo da multa contratual sobre as linhas telefônicas descritas na exordial, permitindo o cancelamento dos planos ou portabilidade sem ônus para a empresa autora.

Ultrapassada a análise do inconformismo manejado pela operadora, remanesce a apreciação do recurso interposto pela empresa autora,
NICCHIO CAFÉ S/A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
.

No que concerne à insurgência quanto às astreintes, a sentença que não confirmou a referida penalidade, limitando-se a ratificar a determinação de cancelamento sob pena de crime de desobediência, não padece de vício de contradição ou de omissão. A imposição de multa cominatória, na hipótese vertente, revela-se imprópria, uma vez que a tutela jurisdicional pretendida — a sustação e não aplicação da multa por quebra de fidelização — embora ostente caráter inibitório, possui expressão financeira perfeitamente delimitada. Tal certeza patrimonial foi, inclusive, pormenorizada pela parte autora no evento nº 17401796

Nesse prisma, considerando que o escopo primordial da demanda residia no cancelamento das linhas telefônicas sem o ônus da fidelização indevida, competia à
NICCHIO CAFÉ S/A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
formalizar tal requerimento junto à operadora, independentemente da discriminação do valor da multa nas faturas. Caso a
TELEFÔNICA BRASIL S/A
efetivamente procedesse à cobrança indevida após a ordem judicial, a via adequada para a satisfação do direito seria a repetição do indébito.

Quanto à verba honorária, assiste razão parcial à recorrente. A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, verifica-se a inexistência de condenação pecuniária ou de proveito econômico imediatamente mensurável no bojo do provimento judicial, que se cingiu à obrigação de fazer consistente no cancelamento de penalidades contratuais. Diante da ausência de expressão econômica direta da condenação, incide a regra subsidiária contida no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]”.

Desta feita, merece acolhimento parcial o recurso da autora para adequar a base de cálculo da verba sucumbencial, que deverá incidir sobre o valor atualizado da causa, conforme ordem de preferência legal acima transcrita.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
NICCHIO CAFÉ S/A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
para reformar a r. sentença de primeiro grau tão somente no sentido de fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Disponível em: https://www.gov.br/anatel/pt-br/consumidor/destaques/prazo-de-permanencia#:~:text=A%20oferta%20poder%C3%A1%20prever%20prazo,um%20benef%C3%ADcio%20concedido%20pela%20prestadora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)